Tribunal: STF
Processo: ARE 1593370
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO. PENHORA. LEVANTAMENTO RECUSADO EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE OUTRAS EXECUÇÕES PENDENTES. TRANSFERÊNCIA DOS VALORES CONSTRITOS. ALEGADA OFENSA À COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA.